Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Guará/DF, nos autos do PJE no 0702433-29.2017.8.07.0014, que, em razão da intempestividade da manifestação acerca da penhora, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora recorrente.
2. Na via do presente agravo de instrumento, o agravante sustenta, preliminarmente, não ter se operado a preclusão em razão de tratar-se de matéria de ordem pública, bem como constituir a penhora mensal do salário em prestação de trato sucessivo, havendo renovação da alegada violação de seu direito.
3. No mérito, defende, em breve síntese, a absoluta impenhorabilidade da verba de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC), bem como que a penhora determinada pelo juízo de origem (10%) acarreta-lhe danos irreparáveis, em virtude de sua situação econômica atual, razão pela qual, fere a sua dignidade, pois o impede de arcar com despesas pessoais.
4. Relata que a referida penhora compromete demasiadamente sua renda e lhe coloca em situação de miserabilidade, haja vista que sua conta corrente está com saldo negativo e não possui renda para se manter e muito menos a sua família.
5. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que “seja reconhecida a impenhorabilidade da remuneração do Agravante e determinado a devolução dos valores bloqueados”.
6. Agravo conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7).
7. Não evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, negou-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso (decisão ID 14613334), com fulcro no art. 995 do CPC.
8. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da concessão de efeito suspensivo nos seguintes termos:
"(...). No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pelo agravante.
A par da intempestividade da impugnação apresentada na origem, observa-se que falece razão ao recorrente.
Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Corte Superior:

[...] 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

No caso dos autos, a determinação de bloqueio mensal de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos do agravante/executado se mostra consonante com o entendimento jurisprudencial e, além de permitir movimento de quitação do crédito buscado na origem (aproximadamente R$ 6.000,00), não enseja, a priori, prejuízo à subsistência do executado.
Destaca-se que, ainda considerados todos os descontos decorrentes de outros empréstimos incidentes na folha, o agravante percebe a quantia aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Desse modo, não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. (...)”

9. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.